Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-62.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000034-62.2025.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIO SANTANA ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, com a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. 2. O apelante pugnou, em síntese: a) pela absolvição, ante a alegada insuficiência probatória e ausência do dolo específico, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; e b) pela isenção das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica, sendo assistido pela Defensoria Pública. 3. Rejeitadas as teses defensivas de absolvição, considerando-se que a materialidade e a autoria restaram robustamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, as quais possuem especial valor probatório nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares. 4. Mantida a condenação diante da comprovação do dolo específico inerente ao delito de ameaça, configurado pela inequívoca intenção do réu de incutir temor à vítima, evidenciada pela gravidade das declarações intimidatórias e pelo efetivo receio gerado, além da inexistência de elementos que infirmassem a credibilidade do relato da ofendida. 5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base fixada no mínimo legal e aumento proporcional em virtude da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, observando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à fração aplicada. 6. Não conhecido o pedido de isenção das custas processuais, porquanto a verificação da hipossuficiência econômica do condenado deve ocorrer na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000034-62.2025.8.05.0189 da Comarca de Paripiranga/BA, sendo Apelante MARIO SANTANA ALVES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, na extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5